Tribunal: STF
Processo: Rcl 80230
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos Antônio Barbosa da Silva e outros contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), no Processo 5000465-38.2020.8.13.0598, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como da Súmula 640.



    Os reclamantes alegam, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Sustentam que:



    O Recurso Extraordinário interposto no bojo da ação em epígrafe visava à reparação de vícios insanáveis ocorridos na tramitação da demanda em sede dos Juizados Especiais, notadamente a completa ausência de fundamentação, negativa de jurisdição e violação à isonomia processual, com prejuízos irreversíveis à dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais dos Reclamantes.



    Contudo, a decisão reclamada, proferida por magistrado que havia expressamente se declarado impedido para atuar no feito, indeferiu monocraticamente o seguimento do RE sob o frágil argumento de que não estariam preenchidos os requisitos do Tema 800 da Repercussão Geral (ARE 835.833 RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Tal proceder macula frontalmente a autoridade de diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, notadamente quanto à correta aplicação do princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e da imparcialidade do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF), além de afrontar a própria Súmula 640 do STF, que autoriza o manejo de recurso extraordinário contra decisões oriundas de Turmas Recursais dos Juizados Especiais



    [...]



    Destaca-se, ademais, que, conforme decidido por esta Corte no RE 636.298, “é nulo o julgamento que, ao rejeitar recurso, não enfrenta os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia”. Ora, o silenciamento do acórdão sobre os argumentos jurídicos e sobre prova pericial robusta que fundamentam o direito dos Reclamantes é prova inequívoca da negativa de prestação jurisdicional (doc. 1, p. 1-2 ).



    Requerem, ao final:



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se o ato impugnado e determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário, com posterior julgamento pelo STF (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Em relação à alegada violação ao decidido no Tema 800 de RG, a reclamação não deve ser conhecida ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Na parte em que alega descumprimento do enunciado da Súmula 640, a reclamação constitucional é improcedente.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 – grifei). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque o ato reclamado é a decisão de 5/5/2025, proferida pelo Ministro Presidente da Turma Recursal do TJMG, que realizou juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário com aplicação da sistemática da repercussão geral, sob os seguintes fundamentos:



    Trata-se de recurso extraordinário.



    Observo que no julgamento do Tema nº 800, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, fixando a seguinte tese: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. (ARE 835833 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19-03-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).”



    Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como regra a ausência de repercussão geral da questão objeto do presente recurso, razão por que fica inviabilizado o acesso à instância superior em razão do não preenchimento dos requisitos adicionais estabelecidos pelo Tema nº 800, do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC (em consulta ao site do TJMG, decisão de 5/5/2025).



    Em consulta ao site do TJMG, verifico que, após essa decisão, não há registro de interposição de agravo.



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024.



    Em relação à alegada violação da Súmula 640, observo que esse enunciado não tem efeitos vinculantes, o que impede a procedência da reclamação neste particular. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    IV - Agravo regimental improvido. (Rcl 64.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator